Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701378-26.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: R. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA KARINE DE FARIA SANTOS AZEVEDO BITTENCOURT, LUIZ PAULO AZEVEDO BITTENCOURT D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator